Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. MÉRITO. EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do inciso I do art. 19 do Código de Processo Civil, “o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”.

2. O juízo acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita é matéria de mérito, não se confundindo com a ausência de interesse processual na demanda.

3. Na hipótese de extinção prematura do feito, quando há pontos controvertidos, não há como aplicar a teoria da causa madura (art. art. 1.013, § 3.o do CPC).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.